Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO TELEFÔNICO. ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares: i) a de falta de interesse de agir pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela empresa, há interesse de agir da requerente, sobretudo quando postula indenização dos prejuízos que alegou suportar em decorrência da situação vivenciada; ii) de incompetência dos Juizados Especiais, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
II. Mérito:
A. Aduz o requerente que em junho/2019 teve seu número de telefone alterado pela requerida, sem sua anuência. Acrescenta que trabalha com serviços de fotografia e que descobriu a alteração após efetuar ligação do número fixo para seu celular, em razão de sucessivas reclamações de seus clientes acerca da impossibilidade de contato em seu telefone fixo. Sustenta que em razão do ocorrido teria deixado de lucrar os valores referentes a sessões fotográficas que os clientes não conseguiram agendar, em virtude da alteração da requerida.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
C. No caso concreto, o consumidor logrou demonstrar a defeituosa prestação de serviços, consistente na alteração, sem anuência, de seu número de telefone fixo (CPC, Art. 373, I), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
D. Por outro lado, a requerida não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II). Como bem pontuado na sentença ora revista, a parte requerida confirma em sua defesa que foi identificada uma pontual transitória instabilidade na linha pertencente ao consumidor, corroborando a narrativa da petição inicial, fortalecida pelo áudio da ligação telefônica feita para o SAC da requerida (Id. 46281012). Em áudio anexado pelo consumidor (ligação para o SAC) preposta da requerida sugere agendamento técnico para reparo da linha e afirma que provavelmente a linha do requerente estaria cruzada. (Ids. 14150410 e 14150412).
E. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço, responde a requerida objetivamente pelos danos experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar sua responsabilidade objetiva (CDC – Art. 14, § 3o, I e II). Precedentes TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.645568; 3a Turma Recursal, Acórdão n.728788.
F. No particular, os transtornos e aborrecimentos experimentados pelo consumidor causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa de telefonia (CDC, Art. 14, § 1o), superam a esfera do mero aborrecimento e subsidiam a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X). Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão1008535, DJe 10.4.2017.
G. Irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 500,00), condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores sem proporcionar enriquecimento indevido.
H. Entrementes, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual existente entre a empresa e o consumidor, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
I. Por fim, em face da interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, não se conhece do apresentado em segundo lugar (Id. 14150430 – p.1/16) em razão da preclusão consumativa.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).